Tribunal: TJES
Processo: 5014063-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014063-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ELIANDRO FRAGA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014063-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ELIANDRO FRAGA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% - INTERPRETAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ - TEMA 1.084 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime, nos casos de reincidência genérica em crime hediondo com resultado morte, a adoção do percentual de 50% é a mais adequada ao caso. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014063-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ELIANDRO FRAGA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CARLOS ELIANDRO FRAGA NOGUEIRA
, inconformado com a decisão do MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que alterou a fração de 2/5 (dois quintos) para 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime prisional.

Passo a transcrever a decisão impugnada:

Observo que no caso dos autos, o crime hediondo praticado pelo reeducando teve resultado morte, previsto no Art. 157, § 3º, II, Lei 2848/40.

Dessa forma, entendo que, de fato, o apenado deve cumprir a fração de 1/2 (equivalente a 50%) da reprimenda, e não 3/5 (equivalente a 60%), para atingir o lapso temporal necessário para adquirir o benefício da progressão de regime, já que ele não é reincidente específico (...)

A defesa afirma que, no tocante à primeira condenação, referente aos autos do processo nº. 0000936-73.2017.8.08.0020, o réu era considerado primário.

Por esta razão, pugna para “que seja aplicada a fração de 40% a ação penal 0000936-73.2017.8.08.0020, pois o mesmo, no momento do crime, era réu primário fazendo jus à primariedade e à fração de 40%”.

Pois bem. Passo à análise do requerido.

Nos termos assinalados pela defesa, a contextualização do recurso está atrelado ao fato de que os autos SEEU nº 0002194-65.2010.8.08.0020 tinham por objeto inicial a execução da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude de sua condenação na ação penal nº 0002202-76.2009.8.08.0020, pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Posteriormente, foi o agravante novamente condenado nos autos da ação penal nº 0000936-73.2017.8.08.0020, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ato contínuo, o juízo de origem procedeu à unificação das penas aplicadas ao agravante, o que atende ao preceito normativo contido na Lei de Execução Penal:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Dessa forma, em que pese o inconformismo da defesa, inexiste ilegalidade na unificação da pena.

Quanto ao percentual a ser adotado, é sabido que a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos, ou equiparados são aplicáveis de acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

(...)

Diante de tais elementos, a literalidade do dispositivo legal em comento, tem-se por inaplicável o percentual de 60% ao agravante, porque não se trata de apenado reincidente na prática de crime hediondo (específico), mas de reincidente simples.

Por outro lado, tampouco pode ser atribuído o percentual de 40%, como pretende a defesa, eis que o reeducando não preenche o requisito da primariedade.

Assim, diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime, o STJ por meio dos recursos repetitivos (Tema 1.084), firmou a seguinte tese:

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado
sem resultado morte
, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Da simples leitura da tese firmada pela 3ª Seção do STJ, percebe-se que a porcentagem de 40% (quarenta por cento) aplica-se ao cometimento de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

Assim, entendo de rigor a adoção do percentual de 50% previsto no inciso VI, do art. 112 da Lei de Execução Penal, quando o segundo crime for praticado com resultado morte.

Neste sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez – quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado. 2. Nos termos do Art. 112, V, VI, 'a', e VII, da Lei de Execução Penal, “[a] pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” Recurso conhecido e improvido. 3. É cediço que a atualização feita pela Lei 13.964/19, tenha trazido lacuna legal quanto aos condenados pela prática de crime hediondo, com resultado morte e reincidente genérico, o STJ por meio dos recursos repetitivos (Tema 1.084), firmou a seguinte tese: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (processo nº. 5008228-11.2022.8.08.0000. Agravo de Execução Penal. Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Julgado em 03 de fevereiro de 2023).

No presente caso, verifica-se que a primeira condenação do reeducando refere-se à pratica de estelionato. Já a segunda condenação decorreu pela prática do crime de latrocínio, considerado hediondo e com o resultado morte.

Portanto, tendo em vista que o Agravante foi condenado por crime hediondo com resultado morte, porém ostenta a condição de reincidente genérico, a aplicação do percentual de 50%, como feito pelo r. Juízo da Execução, encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Diante tais elementos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.